Tribunal: TCU
Processo: 037.607/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3300/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.607/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anabete Braga da Silva (XXX.576.437-XX); Arnaldo Jose Alves (XXX.451.917-XX); Demerval Reis (XXX.086.807-XX); Luiz Arlindo Simeone de Moraes (XXX.042.187-XX); Menie Neves Carvalhal (XXX.014.067-XX); Regina Maria Almeida de Andrade (XXX.032.307-XX); Roseli Santana (XXX.334.767-XX); Silvia Maria dos Santos Ferreira (XXX.424.007-XX); Sonia Maria Moura Alves (XXX.479.557-XX); Tania Maria de Oliveira Cardoso (XXX.544.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.